Tribunal: TJDFT
Processo: 0744308-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, ao fundamento de que as razões recursais não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão recorrida, incorrendo em violação ao princípio da dialeticidade. A parte agravante sustenta que efetivamente impugnou a decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau, requerendo o conhecimento e o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve efetiva impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, de modo a atender ao princípio da dialeticidade e possibilitar o conhecimento do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne, de forma específica e direta, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade recursal.
4. No caso concreto, a decisão impugnada no Agravo de Instrumento não abordou a temática do valor da execução nem da substituição dos bens penhorados, aspectos que foram objeto exclusivo das razões recursais apresentadas pelos agravantes.
5. A ausência de correlação entre a decisão recorrida e as razões do recurso configura vício insanável, impedindo a superação da barreira da admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne, de forma específica e direta, os fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissível recurso que não estabelece essa correlação.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura vício insanável, impedindo o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.